Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR INVALIDEZ. ESPÉCIES. INVALIDEZ POR ACIDENTE. INVALIDEZ FUCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. INVALIDEZ LABORATIVA POR DOENÇA. LIMITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEGENERAÇÃO CERVICAL. ESFORÇO REPETITIVO. PERDA DE EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 1.068/STJ. IMPROCEDÊNCIA.
1. Existem três espécies de invalidez possíveis de serem cobertas por seguro de vida: 1) invalidez permanente por acidente; 2) invalidez funcional permanente por doença; 3) invalidez laborativa por doença.
2. No caso concreto, restando demonstrado que somente as duas primeiras coberturas foram pactuadas, o pedido do autor deve ser restrito ao cabimento, ou não, de indenização securitária por acidente pessoal ou, subsidiariamente, por invalidez permanente funcional por doença.
3. Comprovado na instrução processual que a doença que acomete o autor não se tratou de lesão decorrente de acidente, mas sim, de degeneração cervical ocasionada pelo esforço repetitivo durante décadas de atividade militar, não há que se falar em acidente pessoal.
4. Existe distinção entre a indenização securitária para invalidez funcional por doença e a indenização para invalidez laborativa por doença.
5. A invalidez funcional permanente por doença somente se configura quando caracterizada a perda da existência independente do segurado, ocorrida durante a vigência do seguro.
6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (tema 1.068), fixou a seguinte tese: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”
7. Sendo parcial a incapacidade do autor, e apenas para o serviço militar, não é cabível indenização por invalidez funcional permanente por doença, uma vez que não preenchidos os requisitos contratuais para tanto, sendo legítima a negativa de cobertura pela seguradora ré.
8. Apelação conhecida e provida.